Tribunal: TJES
Processo: 5007494-89.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007494-89.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANDERSON DA SILVA COELHO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5007494-89.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ANDERSON DA SILVA COELHO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
ARTIGO 121, §2º, I, III E IV, DO CP, ART
IGO
14 DA LEI N° 10.826/03 E ART
IGO
244 DA LEI N° 8.069/90

- TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA –
NÃO CARACTERIZAÇÃO –
PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE
–
MATÉRIA PREVIAMENTE ENFRENTADA POR ESSA CORTE EM SEDE DE RESE
- ORDEM DENEGADA.

1
.

C
onforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o trancamento de ação penal por ausência de justa causa, pela via do
Habeas Corpus
, só se mostra viável quando constatado, de pronto, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de indícios de materialidade e autoria do delito ou a ocorrência de causa extintiva de punibilidade,
o que não foi demonstrado nestes autos.

2
.
I
mprudente se mostra o trancamento da ação penal de origem, quando já consignado por esta Corte, em procedimento próprio e adequado
(RESE)
, que presentes indícios mínimos e suficientes de autoria e materialidade para prosseguimento da ação penal.
3.
A

ordem de
habeas corpus

não se presta ao exame aprofundado de
temas
pertinentes ao mérito
da ação penal originária
, atividade destinada aos atos instrutórios da
lide
originária
.

4.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5007494-89.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ANDERSON DA SILVA COELHO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
impetrado em benefício de
ANDERSON DA SILVA COELHO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
4
ª Vara Criminal
de
Vila Velha/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o coacto foi denunciado na origem como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, I, III e IV, do CP, art
igo
14 da Lei n° 10.826/03 e art
igo
244 da lei n° 8.069/90.

Sustenta, em apertada síntese, que
“em análise dos autos, é possível perceber que todas as testemunhas presenciais não acusam a participação do paciente, sendo certo que não há indícios suficientes de autoria e materialidade em desfavor do Paciente a justificar o prosseguimento da ação”.

Em razão disso, pugna
pelo conhecimento e concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja trancada a
ação penal n° 0012009-55.2021.8.08.0035 em relação ao paciente,
eis que toda denúncia em seu desfavor foi baseada em depoimentos de testemunhas indiretas.

Pois bem.

Inicialmente, relembro que
c
onforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça o trancamento de ação penal por ausência de justa causa, pela via do
Habeas Corpus
, só se mostra viável quando constatado, de pronto, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de indícios de materialidade e autoria do delito ou a ocorrência de causa extintiva de punibilidade, senão vejamos:

[...] 1. registre-se que o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou prova de materialidade

(EDcl no AgRg no HC n. 659.006/RO, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 25/2/2022).

No caso em apreço,
verifico que o requerente fora denunciado junto a outros 05 (cinco) réus
por suposta prática de homicídio triplamente qualificado, ocorrido no contexto de tráfico de drogas.

Segundo narrado na exordial,
“
Ra
fael comandava a facção botafogo com auxílio de sua companheira
A
na
P
aula e
A
nderson, ora paciente
, sendo possível extrair dos autos que no dia 29 de fevereiro de 2020, por volta das 19h, na rua Saldanha da Gama, bairro Aribiri, os infratores M
aycon
e A
lexandre
, juntamente com o adolescente A. R. D. C., por ordem de W
illian
e diretamente subordinados ao paciente e Rafael, em unidade de desígnios, e com intenção de matar, desferiram disparos de arma de fogo em Ryan Souza Costa, causando as lesões descritas no laudo de fls. 207, as quais, por sua natureza e sede, acarretam-lhe a morte”.

Oferecida a denúncia em 21 de julho de 2021, o magistrado impetrado, em 02 de agosto daquele ano, proferiu decisão recebendo-
a
apenas em relação aos réus Maycon, Isaias, Alexandre e Wilian, rejeitando a peça em face do paciente e Rafael.

Diante disso houve interposição de recurso em sentido estrito pelo
parquet,
posteriormente provido à unanimidade por este E. Tribunal, determinando o recebimento da peça inaugural em face do paciente.

A matéria tratada naquela impugnação se assemelha à ventilada nest
e
writ
, na medida em que
se
discute
em ambas

a existência
ou não
de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva para início/prosseguimento da ação penal de origem.

Diante desse cenário,
medida verdadeiramente imprudente se mostra o trancamento da ação penal de origem, quando já consignado por esta Corte, em procedimento próprio e adequado, que presentes
“indícios mínimos e suficientes de autoria e materialidade”
para prosseguimento da ação penal. Cito teor do Acórdão proferido por esta C. Primeira Câmara Criminal, no julgamento do RESE n° 0012009-55.2021.8.08.0035, em 03 de agosto de 2023:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA RECEBIDA. RECURSO PROVIDO. 1. A propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos e suficientes de autoria e materialidade, que restaram demonstrados no caso. 2. Tratando-se de autoria coletiva a necessidade de minuciosa individualização da conduta de cada acusado é mitigada diante da complexidade do caso, bastando que haja descrição fática suficiente a demonstrar a existência do crime e o vínculo entre o acusado e a empreitada criminosa.

Relembro, nesse aspecto,
que
a presente ordem mandamental não se presta ao exame aprofundado de
temas
pertinentes ao mérito
da ação penal originária
, atividade destinada aos atos instrutórios da
lide
originária
.

Este órgão fracionário possui entendimento firme nesse sentido. Sobre o assunto, trago a colação recente julgado de relatoria da Emitente Desembargadora
Elisabeth Lordes:

EMENTA:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO
E AMEAÇA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. CONDENAÇÃO NO REGIME SEMIABERTO. DETERMINADO DE OFÍCIO A COMPATIBILIZAÇÃO DA PRISÃO COM O REGIME PRISIONAL. ORDEM DENEGADA. 1.
Quanto às alegações de supostas contradições no depoimento da vítima e da falta de veracidade da página da rede social, são questões que foram, ou deveriam, ser analisadas na ação penal e enfrentam meio de impugnação próprio, que é a via recursal. Com efeito, a via estreita do habeas corpus tem como finalidade averiguar a existência de alguma coação ilegal na liberdade de locomoção, não sendo o ambiente adequado para a análise aprofundada da autoria e da materialidade, seja por se tratar de matéria discutida na ação penal, pelo juízo natural da causa, seja pela cognição sumária, que exige prova pré-constituída.
2. (...).

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200057774, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/01/2021, Data da Publicação no Diário: 05/02/2021)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.